Tribunal: TJSP
Processo: 1017825-38.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada na abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de cadastro.
2. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. Configurada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada na abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de cadastro.
2. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. Configurada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Ausência de documentos hábeis a lastrear a cobrança desta tarifa.
3. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. Afastada. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566).
5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em 22/11/2021, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542), autorizada a compensação com eventual saldo devedor.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.